Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803554-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DATA DE VALIDADE. RECUSA DA FAZENDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução à execução;

2-
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da concomitância dos requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do juízo, conforme dispõe o art. 919, § 1º do CPC;

3-
Verificada a inidoneidade da apólice de seguro que possui data de validade, sem cláusula de renovação, o que, somada a ausência de anuência da Fazenda, afasta a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id. 12988901) interposto por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 86207494 – processo de origem) que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (proc. 0817799-06.2022.8.14.0028).

O agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
os embargos à execução fiscal devem ser recebidos com efeito suspensivo, conforme se insere no entendimento da Lei Especial de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), afastando a aplicabilidade do art. 919 do CPC;
b)
o seguro garantia oferecido pela Agravante é meio legitimo para que a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos (art. 9º, II e § 3º, da LEF);
c)
o Código de Processo Civil, através do § 2º do art. 835, já equipara o seguro garantia a dinheiro quando este cobrir o valor do débito com acréscimo de 30%; d) demonstrada a conjugação de todos os requisitos legais previstos para a concessão do efeito suspensivo, segundo o Código de Processo Civil, tais como: (i) fumus boni iuris; (ii) periculum in mora e (iii) garantia do juízo através de penhora, depósito ou caução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução em andamento na origem. Por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos, suspendendo a execução fiscal, para que não sejam praticados atos executórios enquanto pendentes os embargos à execução. Junta documentos.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 13093213).

Contrarrazões em que o agravado refutas as alegações da agravante e alega que a apólice se mostra inidônea por possuir data de validade e pelo valor ali consignado não contemplar os encargos legais, os honorários fixados nem o percentual de 30% (trinta por cento (Id. 14193920). Junta documentos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora agravante (proc. nº 0817799-06.2022.8.14.0028) em que a embargante/agravante ofereceu garantia, juntando apólice de seguro garantia, requerendo a concessão do efeito suspensivo aos Embargos, para suspensão da Execução Fiscal até o trânsito em julgado dos Embargos.

A decisão ora agravada foi prolatada nos seguintes termos:

DECISÃO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos à execução Fiscal opostos por IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS AS em face do MUNICIPIO DE MARABA, pelo procedimento previsto Código de Processo Civil.

Argumenta o Embargante que as CDAS são nulas em sua causa originária da dívida, visto que decorrem multas aplicadas pelo PROCON MUNICIPAL com violação ao devido processo legal formal e substancial, assim, ofertando seguro garantia como garantia do juízo, opõe este embargos, com pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo.

Com a inicial vieram documentos, dentre eles atos constitutivos e cópia dos processos administrativos tramitado perante o Procon Municipal, e prova de contratação de seguro garantia.

Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do Embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre a matéria o CTN, em seu artigo 151, prevê que " suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Por sua vez, a tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300 do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O cerne do pedido de efeito suspensivo é quanto à exigibilidade do crédito da penalidade executada sob alegação de violação ao devido processo legal.

Sabe-se que é uma garantia do contribuinte opor embargos discutindo as nuances da relação tributária. E, mesmo o crédito ora executado sendo decorrente de penalidade, por sua equivalência, tal característica também deve ser observada neste caso. A par disso, destaco que é possível a suspensão da exigibilidade de crédito decorrente da aplicação de penalidade, tendo em vista que permitir que atos de cobrança sejam praticados antes de garantido o direito de acesso à Justiça e de um provimento jurisdicional sobre o conteúdo da ação de exação do fisco seria o mesmo que permitir uma expropriação sumária equivalente a confisco. Porém, também reputo que não se pode retirar a eficácia de um ato do poder público de forma pouco cuidadosa, ainda mais em se considerando que o processo judicial pode ser utilizado apenas como meio de protelar o cumprimento da obrigação tributária constituída. Pelo que, prudente seria a utilização da caução.

Pois bem.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não constitui caução idônea o seguro-garantia com prazo determinado, uma vez que a demora do processo pode torná-la ineficaz, deixando o credor desprotegido.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO-FIANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. Omissis. II – Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. No entanto, a apólice de segurogarantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Omissis . (AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (grifei).

In casu, verifica-se que o agravado ofertou apólice de seguro-garantia com prazo de vigência até 22/11/2027 (ID 82144866 - Pág. 1), visando suspender a exigibilidade do crédito. Logo, infere-se que a apólice ofertada configura meio inidôneo para garantir a segurança do juízo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o Embargado para impugnar os embargos, se for de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I do CPC.

Após, conclusos.

O juízo
a quo,
com fulcro em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundamenta o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução na ausência de idoneidade da caução apresentada pela embargante, concernente em seguro-garantia com prazo determinado, considerando que a demora do processo pode torná-la ineficaz, deixando o credor desprotegido.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da concomitância dos requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do juízo, conforme dispõe o art. 919, § 1º do CPC.

A apólice de seguro garantia apresentada nos autos da execução (ID 82144866) tem vigência específica até 22/11/2027. O seguro garantia com prazo de vigência determinado não constitui, por si só, garantia idônea, razão pela qual depende de aceitação por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO.
VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017
.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
24/5/2022, DJe de 7/6/2022
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão que, em Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para aceitar a apólice de seguro garantia ofertada. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o Município exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, "para rejeitar o seguro garantia oferecido com a finalidade de assegurar o juízo, em homenagem à ordem preferencial constante do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de considerar legítima a recusa da garantia ofertada, ensejando a interposição do Agravo interno, pela parte executada.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

IV. No caso, a executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

V. Ademais, na medida em que o Tribunal de origem aceitou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, o acórdão recorrido também divergiu da orientação firmada pelo STJ, no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Precedentes: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2021.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE FOI RECUSADO, PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais o Juízo de 1º Grau, considerando impossível a aceitação, em Juízo, de seguro garantia com prazo de vigência determinado, e ser inaplicável, aos demais entes federativos, a Portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional que admitiu o seguro garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da União, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para anular a sentença, por entender que, com relação ao prazo de vigência da apólice de seguro, se a parte interessada deixar de renovar o seguro garantia ou não oferecer nova garantia, a Fazenda Pública Municipal poderá requerer outros atos constritivos.

No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte exequente indicou contrariedade aos arts. 514, II, do CPC/73 e 16, § 1º, da Lei 6.830/80, sustentando, de um lado, a inadmissibilidade da Apelação, ao argumento de que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da sentença, e de outro lado, a impossibilidade de aceitação, como garantia do Juízo, de seguro garantia com prazo de validade determinado. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Na decisão ora agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com fundamento na jurisprudência do STJ, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Nesse sentido: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020
.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.432.613/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021)”. (Grifo nosso).

Verifico a ausência de manifestação da Fazenda Pública aquiescendo com a garantia apresentada, o que afastaria o defeito do título, que possui data de validade, sem cláusula de renovação.

Nessa toada, considerada a inidoneidade da garantia ofertada, tendo em vista a validade estipulada na apólice de seguro ofertada pela embargante/agravante, somada a não anuência da exequente/agravada, mostra-se correta a decisão agravada, que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023